Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-74.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010595-74.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ZUMIRA DO CARMO SILVA - CPF: 792.078.471-91 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARIA ZUMIRA DO CARMO SILVA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

BANCÁRIOS – CONSUMIDOR –
ALEGAÇÃO
DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO
–

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DA MODALIDADE CONTA CORRENTE
– DESPESAS OPERACIONAIS
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –
FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
A teor do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos da Ação
de Repetição do indébito c/c Danos Morais
n.
1010595-74.2022.8.11.0006
, julgou procedente os pedidos iniciais,
determinando a conversão da Conta Corrente
em
Conta Salário, condenando a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados, bem como, condenou a apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão do
da suposta ausência de contratação da modalidade conta corrente, bem como, dos serviços oriundos dessa modalidade de conta bancária
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar
.

1.1. Da prescrição trienal.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta irregular da instituição financeira
.

2.
2
.
Da inexistência de danos morais
.

2.
3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.
4
. D
o

ressarcimento em dobro
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
216829175
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
216829177
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARIA ZUMIRA DO CARMO SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Repetição do indébito c/c Danos Morais n. 1010595-74.2022.8.11.0006, julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a conversão da Conta Corrente em Conta Salário, condenando a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados, bem como, condenou a apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do da suposta ausência de contratação da modalidade conta corrente, bem como, dos serviços oriundos dessa modalidade de conta bancária.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos
dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da prescrição trienal

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser rejeitada a tese recursal da parte
apelante
, eis que no caso em testilha, a parte
apelada
pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em benefício previdenciário, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Por tais razões, rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da ausência de conduta irregular da instituição financeira
.

Pois bem, em análise aos autos, entendo que o pleito da parte apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, verifica-se que restou comprovado a conduta ilícita do banco apelante, no que tange a alegação da parte apelada de que
“
jamais pretendeu abertura de Conta Corrente, bem como, contratar os serviços bancários acima assinalados.
”

Analisando
o acervo processual
,
embora a parte apelada argumente que pretendia a contratação de conta-salário junto a instituição financeira apelante (ID.
216828168
– pág. 2), tal fato não se consubstancia com os documentos carreados aos autos, eis que, conforme extrato bancário em ID.
216828172
, verifico que a parte apelada possui uma conta corrente junto ao banco apelante, e que devido à utilização dos serviços bancários, tais como, realização de compras no comércio com o cartão de débito, sendo descontados diretamente na conta da parte, utilização de empréstimo pessoal, o que caracteriza o desvirtuamento da conta salário, havendo movimentações típicas de conta corrente, ge
r
ando despesas operacionais.

Com efeito, a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário, o que não se evidencia
no presente caso em comento.

A propósito:

CONTA SALÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TRANSFERÊNCIA, COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO, EMPRÉSTIMO PESSOAL) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – LEGITIMIDADE DAS DESPESAS OPERACIONAIS GERADAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta salário” do cliente, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.
(N.U 1021338-66.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
. (
grifo nosso
)
.

A
demais a
análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto
.

Logo, entendo que o banco apelante agiu em exercício regular do direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte apelada, diante da ausência de destinação da conta apenas para saque do benefício previdenciário (aposentadoria), devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída a instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa do banco recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais
e materiais
.

2.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
;

Quanto a tal questionamento, anoto que já afastei a ocorrência de responsabilidade civil, conforme alinhavado no item 2.1.

3.
Do ressarcimento em dobro.

Quanto a tal questionamento, anoto que já afastei a ocorrência de responsabilidade civil, conforme alinhavado no item
2
.1.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar
in
totum

a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024